Tribunal: TCU
Processo: 026.548/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 941/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.548/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andyara Albuquerque Braz (XXX.434.744-XX); Angela Vanessa Vieira Rosa Atanes Paiva (XXX.820.368-XX); Beatriz Pereira Ungari (XXX.415.608-XX); Jorge Luiz Machado da Silva (XXX.249.121-XX); Marcos Jose da Silva (XXX.717.108-XX); Nicole Mattos do Nascimento (XXX.395.698-XX); Paulo Lopes da Motta (XXX.944.418-XX); Phellipe Gerald Nogueira Silva Mota (XXX.134.248-XX); Vinicius Aurelio Rest de Brito (XXX.391.658-XX); Vitoria Maria de Abreu Messias (XXX.912.028-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.